Tribunal: TJMT
Processo: 1024567-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024567-95.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CELSO HENRIQUE BARBOSA DE GOUVEA - CPF: 014.589.041-48 (ADVOGADO), JUPIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA - CNPJ: 26.941.104/0001-94 (AGRAVANTE), SARA CANDIDA DE SOUZA SILVA - CPF: 227.120.971-49 (AGRAVADO), LAZARO HUMBERTO PINTO DE FARIAS - CPF: 219.475.608-67 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ FONSECA DIAS - CPF: 967.910.711-68 (ADVOGADO), MATHEUS ELIAS HANNA - CPF: 023.800.631-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por JUPIÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. contra o acórdão Id. 215856654 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ela interposta contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária n. 0002148-28.2019.8.11.0004), ajuizada pela ora Embargada, rejeitou a concessão de tutela para retomada de coisa formulada pela Recorrente em sede de reconvenção.

Aduz que “
a decisão embargada incorre em erro material decorrente de premissa equivocada quando considerou que a tese de insurgência da Embargante se resumia, em verdade a inconformismo, e, consequentemente manteve o entendimento de negar a imissão da posse à Embargante em sede de antecipação de tutela
”.

Assevera que “
não há sentido em negar a concessão da tutela antecipada para imissão na posse justificando em possível concessão de usucapião à Embargada
”, mormente quando “
existe um forte conjunto probatório que efetivamente demonstra que a Embargante é a real proprietária da terra em litígio, bem como que a posse da Embargada é inequivocamente injusta
”.

Pontua que “
mesmo que seja falacioso o fato alegado, e que em verdade a posse injusta exista desde 2020, caso reste reconhecido por este juízo que a Embargada estava no imóvel antes do ajuizamento da demanda, resta evidente a possibilidade de implementação do prazo para usucapião no curso da demanda judicial, e, portanto, é inegável o perigo da demora
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que “
seja corrigido o erro material decorrente de premissa equivocada apontado, de forma a conceder a tutela antecipada para imissão na posse em favor da Embargante
”.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 219591657.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por JUPIÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. contra o acórdão Id. 215856654 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ela interposta contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária n. 0002148-28.2019.8.11.0004), ajuizada pela ora Embargada, rejeitou a concessão de tutela para retomada de coisa formulada pela Recorrente em sede de reconvenção.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.

A despeito da alegação de erro material decorrente de premissa equivocada, restou devidamente consignado no julgado os motivos que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento do instrumental, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Aliás, foi expressamente indicado que “
embora a agravante diga que há perigo na demora em razão da possibilidade de o lapso temporal de duração do processo ser computado no tempo exigido para atingir a prescrição aquisitiva, não é razoável que, no atual momento do processo, em que ainda não foram produzidas todas as provas requeridas pelas partes, seja removida do imóvel a pessoa que ajuizou a presente ação de usucapião, dizendo possuir a área há mais de 15 anos
”, mormente quando a Recorrente defende que sobre da parte contrária somente se iniciou após o ajuizamento da ação de usucapião.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA OMISSÃO – PARCELAS CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – ALEGADA OBSCURIDADE – DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA EM DISCUSSÃO - NÃO VERIFICADAS - MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.
(N.U 1054582-26.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, REJEITO os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025